Tribunal: TCU
Processo: 019.917/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, bem como das empresas Eliene Santos Oliveira de Souza e Frisel - Alimentos Ltda., condenando-as, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a da efetiva quitação, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira em solidariedade com a empresa Frisel - Alimentos Ltda.: Data Valor (R$) 31/12/2011 63.294,80 31/12/2011 278.848,16 9.1.2. Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira em solidariedade com a sociedade empresária Eliene Santos Oliveira de Souza: Data Valor (R$) 31/12/2011 56.685,37 9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, bem como às firmas Eliene Santos Oliveira de Souza e Frisel - Alimentos Ltda., a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Jusmari Terezinha de Souza Oliveira 85.000,00 Frisel - Alimentos Ltda. 70.000,00 Eliene Santos Oliveira de Souza 15.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao FNDE, para ciência.